Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717644-53.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MIKE WILLIAN MUNIZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRETENDIDAS ABOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. ACERVO INDEPENDENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. FILMAGENS DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. I – Ainda que não atendidas as formalidades do art. 226 do CPP, a condenação poderá ser decretada com fundamento em prova independente, como imagens dos fatos captadas por câmeras de segurança. II – Havendo prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de latrocínio tentado, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas pelas imagens dos fatos, inviável o pedido de absolvição ou desclassificação para roubo circunstanciado. III – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, notadamente quando firmes, convergentes, e corroborada por outros elementos de prova. IV – Preserva-se a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta, duas tentativas de latrocínio, em plena luz do dia, em local público, bem como a reiteração delitiva, tudo a demonstrar a necessidade da cautela para a garantia da ordem pública. V – Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e seguintes e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do reconhecimento pessoal, sob o argumento de que o procedimento não atendeu aos ditames legais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ em sede de habeas corpus; b) artigo 386, incisos III e VII, do CPP, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta de roubo circunstanciado, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 226 e seguintes e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da higidez e validade da condenação fundamentada em outras provas além do reconhecimento pessoal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando que a vítima reconheceu o réu em matéria jornalística vinculada no telenoticiário no dia seguinte aos fatos sob apuração, pois o ora paciente foi preso em flagrante pela prática de latrocínio na mesma região, tendo comparecido à delegacia para informar que ele seria o autor do delito. Deveras, o reconhecimento fotográfico foi realizado apenas como forma de confirmar as declarações por ele prestadas, não se tratando da mesma hipótese rechaçada veementemente pela novel jurisprudência desta Corte” (AgRg no HC n. 804.859/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 386, inciso III e VII, do CPP, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, quanto ao apontado dissídio interpretativo, ressalta-se que o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem divergência jurisprudencial. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte de que acórdãos paradigmas oriundos de ações que possuem natureza jurídica de garantia constitucional, tais como habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, não servem para comprovação da divergência. Interpretação corroborada pelo art. 1.043, § 1o, do Código de Processo Civil” (AgRg nos EAREsp n. 1.789.636/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020